Tribunal: STF
Processo: RE 96623
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. CRIANDO REGRA JURÍDICA PROCESSUAL,
INSTITUIDORA DE PRESUNÇÃO QUE A LEI NÃO PREVE, OFENDE O DISPOSTO NO
ART-142, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A CLÁUSULA QUE OBRIGA
O EMPREGADOR A DAR CIENCIA AO EMPREGADO, POR CARTA-AVISO, DO MOTIVO
DA DISPENSA, SOB PENA DE PRESUMIR-SE FALTA DE JUSTA CAUSA.
PRECEDENTE DA CORTE NO RE 91.761, RTJ 93/1.345. RESSALVA DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR.